Tribunal: TJMT
Processo: 1013654-51.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013654-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOUISE CONSTANTINO ZUGAIR - CPF: 283.936.431-04 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 038.377.021-11 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LAEIDY LARYSSA FREITAS BENTO NOGUEIRA CEZAR - CPF: 085.051.834-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. DÚVIDA
QUE
DEVERIA TER SIDO ELUCIDADA POR MEIO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. Ô
NUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. FATURA PLURIMENSAL. ÁREA RURAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DAS FATURAS IMPUGNADAS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DA RECLAMANTE.

1.
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Prin
cípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023
).

Contudo
,
se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.

2.
O Juizado
Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
Não é n
ecessária a produção da prova pericial quando a parte reclamada deveria ter elucidado a discussão por meio de laudo técnico extrajudicial.

3.
Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
d
ireito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária
(STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)
.

É possível a leitura
plurimensal
para as unidades em área rural
, permitindo a leitura em intervalos de até 12 ciclos (art.
271 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL) e justificando uma oscilação de valores de um mês para o outro
. T
odavia, a cobrança de valores acima da média, sem a apresentação de laudo que possa
evidenciar a regularidade no consumo, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita
.

4. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019)
.
A negati
vação questionada era a única registrada e gera dano moral.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o
caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do of
ensor e o valor do restritivo de crédito, acima de R$ 4.000,00, a indenização fixada em
R$ 8.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral.

6.
Recursos conhecidos, mas provido apenas o da parte reclamante.

7.
Custas processuais e honorários
advocatícios pela parte reclamada (recorrente vencida).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013654-51.2023.8.11.0001

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
LOUISE CONSTANTINO ZUGAIR e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorridos
:
LO
UISE CONSTANTINO ZUGAIR e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LOUISE CONSTANTINO ZUGAIR
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

s
entença
e
concluiu

como

indevido e excessivo o aumento das faturas de cobrança de energia
dos meses de
outubro
a
dezembro
de 2022.
Julgou

parcialmente

procedente a reclamação para determinar o cancelamento das faturas e respectivo

refaturamento
, com base
n
a

média
de
consumo
dos seis meses
anteriores

às

impugnadas
,
bem

como

condenar

a reclamada
a
restituir
a
quantia
de
R$
5.103,50,
já

na
forma
dobrada
.

As parte
s
interpuseram
Recursos Inominados
.

A
parte

reclamante

afirmou
que: a)
sofreu

dano
moral
decorrente
da
negativação
de
seus
dados; e b) é
devida

a

aplicação
da
astreinte

fixada

na

decisão
que
deferiu
a tutela de
urgência
,
porquanto

foi

descumprida
pela
parte

reclamada
.
Requereu
a
refor
ma
da
sentença

em

relação

aos

pontos

devolvidos
.

A
parte

reclamada

a
rguiu

preliminar
de
incompetência

em

razão
da
complexidade
da causa. No
mérito
,
sustentou
,
em
breve
resumo
, que: a)
inexiste

falha
no
medidor
de
energia
da
parte

reclamante
,
sendo
regular
as
faturas

impugnadas
; b)
foi

realizada

leitura

plurimensal
para
emissão
das
cobranças
; e c)
não

houve

dano
moral
sofrido
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As partes
recorridas

apresentaram

contrarrazões
. A
re
clamante

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e
argumentou
que a
parte

reclamada
é revel,
razão
pela qual
não

merece

conhecimento
a
arguição
de
incompetência

em

razão
da
complexidade
, sob
pena
de
supressão
de
instância
. No
mais
, ambas as partes
pug
naram

pelo

não

provimento
do
recurso
da
parte

adversa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Nesse
sentido
:

(...) 8. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$100,22) e
gera

dano

moral. Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID204367173/PJe2,
constata
-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...
)(N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024)

(...)11. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

r
estritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
primeira

registrada
(R$1.961,43) e
gera

dano
moral. Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID200765215/PJe2, nota-se que
o

restritivo

impu
gnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...)(N.U 1049286-
41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Jul
gado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024)

Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
t
ítulo
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
d
o
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionali
dade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o val
or
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

o
valor
do
restritivo
de
crédito
,
superior a
R$ 4.000,00
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 8.000,00
, que certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1008172-41.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023; N.U 1009287-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).

Astreintes.

Por
fim
,
em

relação

ao

pleito
de
confirmação
da
decisão
que
deferiu
a tutela de
urgência
e
aplicação
de
astreinte

decorrente
do
seu

descumprimento
,
apenas

ressalto
que
a

exigibilidade

nesses casos depende de
duas
condições
: (1) que a
parte

devedora

seja

intimada

pessoalmente
para o
cumprimento
; e (2) que
a

obrigação

tenha

sido

concedida

em

sentença

ou

nela

confirmada
.

No
caso

concreto
,
consider
ando
que a
ação

foi

julgada

parcialmente

procedente

em

relação

às

cobranças

excessivas
, a
liminar

concedida
no ID 195232186/PJe2
deveria

ter

sido

confirmada

na

sentença
,
contudo
, o
juízo

a quo

foi

omisso

neste

ponto
. Dessa forma,
merece

acolhimento
o
pleit
o
da
parte

consumidora
para que
os

efeitos
da
referida

decisão

sejam

confirmados
,
todavia
,
seu
eventual
descumprimento

deve
rá ser aferido n
a
fase
de
cumprimento
de
sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e
:

a)
nego

provimento

ao

interposto
pela
parte

reclamada
;
e

b)
dou

provimento

ao

da
parte

reclamante
para:
i
)
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar

a
quantia
de

R$ 8.000,00 (
oito
mil reais)
, a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,

pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
; e
ii
)
confirmar

os

efeitos
da tutela
pr
ovisória
de
urgência

deferida
no ID 195232186/PJe2,
remetendo
a
discussão

quanto

ao

seu
eventual
descumprimento
para a
fase
de
cumprimento
de
sentença
, para que
não

haja

violação

a
o
princípio
do
contraditório
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
d
iante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
(
recorrente

vencida
),
condeno
-a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistem
a
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024